Tribunal: TJMT
Processo: 1012338-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012338-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Empresarial. Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos societários. Assembleia geral. Sucumbência recíproca. Recurso de apelação. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada por sócio visando compelir a sociedade empresarial a exibir documentos contábeis necessários à realização de auditoria e à fiscalização societária, com alegação de recusa parcial pela requerida. Sentença de parcial procedência determinou a apresentação dos documentos solicitados, sob pena de busca e apreensão, e declarou a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais: (i) se há ausência de interesse processual no ajuizamento da ação de exibição de documentos; (ii) se é legítima a exigência de apresentação dos documentos em formato digital para fins de auditoria contábil e a anulação da assembleia geral ordinária.

III. Razões de decidir

3. A ação autônoma de exibição de documentos é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, sendo irrelevante a ausência de previsão expressa no Código de Processo Civil de 2015. O Superior Tribunal de Justiça reconhece sua legitimidade para atender ao direito material à prova.

4. A resistência parcial e injustificada da sociedade requerida em fornecer os documentos solicitados, especialmente em formato digital já existente, compromete o direito de fiscalização societária do sócio autor, configurando descumprimento da legislação societária (CC, art. 1.078, §1o).

5. Não houve descumprimento da decisão judicial anterior, pois a documentação foi integralmente apresentada em momento posterior, inviabilizando a alegação de nulidade da assembleia, cuja deliberação sobre as contas não foi aprovada.

6. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, sendo impertinentes os recursos interpostos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ação autônoma de exibição de documentos é cabível no procedimento comum para a obtenção de provas de interesse do sócio, em conformidade com a legislação processual e societária."

"2. A resistência injustificada à apresentação de documentos contábeis, especialmente em formato digital já existente, constitui descumprimento do direito de fiscalização do sócio, mas não enseja anulação de assembleia cuja deliberação sobre contas não foi aprovada."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.021 e 1.078; CPC, arts. 318 e 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 22.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA e por ARILSON COSTA DE ARRUDA contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer”
(Número Único 1012338-48.2021.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a requerida,
sob pena de busca e apreensão
, que disponibilize todos os documentos solicitados na notificação extrajudicial de 28.03.2021, em formato digital (Excel ou PDF),
e, por admitir existir sucumbência recíproca, distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 5.000,00 (cf. Id. no 224281741).

A apelante Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA, argui, preliminarmente, a ausência do interesse de agir da parte requerida, afirmando que
“a exibição de documento pode ser pleiteada apenas de forma incidental no feito ou por meio da produção antecipada de provas, não sendo este o caso dos autos.

Expõe ainda a falta de interesse do agir, por considerar que “
o pleito pretendido do Apelado (acesso à documentos contábeis) não necessitava da tutela jurisdicional, pois que, conforme confessado na exordial e reconhecido em Juízo, os documentos foram disponibilizados a todos os sócios da empresa, de forma física”.

Defende a ausência da violação do artigo 1.078 do Código Civil, tendo em vista que os documentos solicitados para a realização da Assembleia Geral foram disponibilizados a todos os sócios, e que “
o fato de a disponibilização contábil não ser no formato que desejava o Requerente, não significa que a Apelante estivesse se negando a fornecer a documentação”.

Relata, ainda, o equívoco da sentença, pois, segundo diz “
ao determinar a apresentação de documentos não prescritos em lei para a realização do ato assemblear, violou, novamente, a Sentença os termos do art. 1.078 da CC, que prescreve que devem ser disponibilizados aos sócios o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a carência de interesse processual, seja extinto o feito sem resolução do mérito, ou, alternativamente,
o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. 224281743).

O apelante expõe que é sócio da apelada, e alega que a empresa realizou, no dia 12/04/2021, Assembleia Geral Ordinária sem enviar previamente os documentos contábeis necessários para a conferência das contas dos administradores, e por isso foi impedido de realizar a devida auditoria sobre os documentos, e
“de verificar eventual desconformidade, e confrontar a atual administração com os resultados obtidos pela auditoria
”.

Diz que a decisão de primeira instância indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não haveria obrigatoriedade de apresentação dos documentos em formato digital. Em seguida, recorreu via agravo de instrumento, alcançando êxito parcial, com determinação judicial para que a requerida apresentasse os documentos solicitados no prazo de 15 dias.

Relata que, embora intimada, a requerida apresentou a documentação de forma parcial, descumprindo a ordem judicial ao não fornecer os itens 5 e 9 solicitados.

Aponta que a omissão quanto à entrega integral dos documentos compromete a possibilidade de realização de auditoria contábil completa e responsável, em manifesta afronta ao princípio da transparência e à legislação societária vigente, em especial o art. 1.078, I, §1o do Código Civil.

Defende que a decisão de primeira instância, ao entender que os documentos foram disponibilizados de forma satisfatória, não reflete a realidade dos fatos, já que houve a omissão comprovada quanto aos documentos essenciais à auditoria, conforme os itens 5 e 9 previamente detalhados.

Alega que a não apresentação desses documentos inviabilizou a auditoria das contas da empresa e a deliberação informada na AGE realizada em 12/04/2021, comprometendo sua validade e lisura, motivo pelo qual requer a anulação da referida assembleia.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja “
determinada que a requerida/apelada, a partir da publicação do acórdão, apresente de forma integral os documentos de no 05 e no 09, nos moldes acima aclarados, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento
”, e que “
seja declarada a nulidade da assembleia geral ordinária realizada em 12/04/2021”.
(Cf. Id. no 224281748).

Foram apresentadas contrarrazões no Id. no 224281752 e 224281753, rebatendo as teses recursais adversárias, e torcendo pelo desprovimento dos recursos opostos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em sede de preliminar, a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, argui a ausência de interesse de agir, sob a alegação de que “
a exibição de documento pode ser pleiteada apenas de forma incidental no feito ou por meio da produção antecipada de provas”.

Sem maiores delongas, a alegação de ausência de interesse processual não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, observa-se que, ainda que ausente a previsão de ação autônoma no atual Código de Processo Civil, também é certo que não há vedação expressa a tal hipótese.

Em segundo lugar, uma vez que o direito à exibição de documentos é pautado em direito pessoal e autônomo da parte à obtenção de provas e, no mais, que tal pretensão é lastreada em direito material, igualmente autônomo, de obtenção de documento que se refere a interesse direto do societário, nada obsta o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, inclusive pelo rito mais adequado, que é o comum ordinário.

Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça já se posiciona pacificamente sobre o tema, conforme o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

Dessa forma, deve ser
rejeitada
tal preliminar.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, foi ajuizada por Arilson Costa de Arruda em face da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA, expõe que é sócio da empresa requerida, e que esta convocou Assembleia Geral Ordinária, para deliberar sobre as contas do balanço patrimonial da empresa e administração da empresa, alegando ainda que
todos os documentos contábeis se encontravam disponíveis para consulta na sede da empresa
.

Relata que, diante da necessidade de averiguar irregularidades decorrentes de prejuízos acumulados pela sociedade, o autor contratou auditor contábil, o qual demandou acesso a diversos documentos contábeis, muitos deles originalmente eletrônicos e gerados pelo sistema SPED, essenciais para a realização dos trabalhos de auditoria.

Aduz que, mesmo após sucessivas notificações extrajudiciais encaminhadas pelo autor/apelante, a requerida se manteve inerte ou apresentou os documentos de forma parcial e insatisfatória, obstando o direito de fiscalização inerente à posição societária do requerente.

Alega que a ausência desses documentos que são facilmente compartilháveis por meios eletrônicos, inviabilizou a auditoria completa das contas, e que a postura da requerida compromete a transparência e dificulta o acompanhamento das atividades societárias.

Assim,
em face da inércia dos requeridos, bem como da ausência de justificativa para o não atendimento do pedido, propôs a presente ação, para que os demandados sejam compelidos a exibir os documentos que relaciona em sua exordial, bem como requer a
suspensão da Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
realizada em 12/04/2021.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Diante do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que
rejeito
esta preliminar.

Pois bem. Resta incontroverso que o autor é sócio da empresa ré, e em resumo, pretende ter acesso aos documentos contábeis da empresa, na finalidade de realizar a devida auditoria sobre eles.

O art. 1.021 do Código Civil dispõe que, salvo “estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade”.

Desse modo, possui o autor o direito de acesso e exame aos documentos contábeis da empresa, listados nos itens de 1 a 11, discriminados acima.

Verifica-se que o autor notificou a ré para que fornecesse os mesmos em arquivo digital (Id. 53058883), e a ré respondeu que os documentos estavam disponibilizados ao autor e aos demais sócios para consulta e extração de cópias desde 12.03.2021, na sede da empresa (Id. 53058887), e que se tratavam de
centenas, milhares de documentos
(Id. 53058878).

Na contranotificação enviada, a ré consignou que a virtualização, “dado ao volume documental”, demandaria designação de recursos humanos, comprometeria as atividades do hospital, que está sobrecarregado em razão do superlotamento com pacientes acometidos com a COVID-19 (Id. 53058945), reafirmado na contestação (Id. 61752558, pág. 26).

Ocorre que em sede recursal, foi determinado pelo TJMT que a ré apresentasse “apenas os documentos solicitados pelo agravante,
que já possuam formato digital
, e permita que o autor providencie a digitalização dos demais documentos solicitados” (Id. 59402421).

A parte ré foi intimada para o cumprimento do
decisum
em 08.07.2021 (Id. 60162164), e em 23.07.2021 peticionou disponibilizando quase que na íntegra todos os documentos (Id. 61343143), vez que foi questionado posteriormente pelo autor apenas os itens 5 e 9 da lista (Id. 63257308), ou seja, realmente a requerida já detinha os documentos no formato digital, pois não é crível que tais
centenas, milhares de documentos

tivessem sido digitalizados em tão pouco tempo pela ré.

Assim, em que pese não se vislumbrar a obrigatoriedade da ré em fornecer os documentos no formato pleiteado pelo autor, é certo que criou óbice, resistência na disponibilização dos arquivos digitais que já possuía, estava em seu poder, dificultando a análise/auditoria dos mesmos pelo autor, ainda mais que tinha ciência do volume documental físico, talvez pela própria nítida animosidade existente entre o autor, sócio e ex-administrador da ré, e a atual gestão da empresa, o que não justifica tal atitude da parte requerida, até porque é direito do autor ter acesso e examinar os documentos contábeis da empresa ré, razão pela qual merece guarida o pleito nessa parte.

Frisa-se que eventual descontentamento pelo autor, ou seja, de que os documentos apresentados não atenderam suas expectativas, não enseja falta dos mesmos, eis que há via própria para se exigir a prestação de contas da ré e/ou questionar atos da administração.

Em relação à Assembleia, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.078, disciplina que:

“Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:

I - tomar as contas dos administradores e
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico
;

[...];

§ 1o Até trinta dias antes da data marcada para a assembleia,
os documentos referidos no inciso I deste artigo devem ser postos
, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento,
à disposição dos sócios que não exerçam a administração
”.

(Negritei e destaquei).

Conforme citado acima, para fins de Assembleia, a disponibilização obrigatória pela empresa realmente era o balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, o que a princípio nota-se que foi disponibilizado pela parte ré, conforme laudo de análise das demonstrações contábeis juntado pelo autor no arquivo de Id. 53708567.

Não bastasse isso, observa-se que as contas do ano de 2020 não foram aprovadas, segundo consta na ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12.04.2021 (Id. 61756114), ora questionada, portanto, não há falar em anulação.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Arilson Costa Arruda
em desfavor de
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – EPP,
para determinar a requerida,
sob pena de busca e apreensão
, que disponibilize todos os documentos solicitados na notificação extrajudicial de 28.03.2021, em formato digital (Excel ou PDF), sendo:

1. Livros auxiliares - livro diário e livro razão – do exercício de 2020, gerados pelo sistema de registro contábil da Sociedade, devidamente assinados pelos responsáveis por sua emissão;

2. Balanço patrimonial e Demonstração de resultado do exercício - DRE, e livros auxiliares - livro diário e livro razão – os gerados no aplicativo SPED, via entrega da ECD - Escrituração Contábil Digital, com os devidos protocolos de envio (autenticação digital) todos os arquivos em formato PDF do exercício de 2019;

3. Relatório de contas a receber (conta contábil 1.1.20), individualizado por cliente/título, com data de emissão e data de vencimento;

4. Contratos de empréstimos e financiamentos e planilhas de apuração do saldo em 31/12 de 2019 e de 2020 (conta contábil 1.1.30, conta contábil 1.2.20, conta contábil 2.1.10.011, conta contábil 2.2.20.001), com o detalhamento das atualizações e cronograma de vencimentos (curto e longo prazo);

5. Contrato/termo de acordo para os saldos de adiantamento de clientes e planilhas de apuração do saldo em 31/12 de 2019 e de 2020 (conta contábil 2.1.10.014, conta contábil 2.2.50), com o detalhamento das atualizações e cronograma de vencimentos (curto e longo prazo);

6. Folha de pagamento, com o resumo das bases, de dezembro/2019 e de dezembro/2020;

7. Demonstrativo de saldo de parcelamentos tributários em 31/12/2019 e de 31/12/2020;

8. Composição do saldo de obrigações sociais (conta contábil 2.1.10.004), trabalhistas (conta contábil 2.1.10.002, conta contábil 2.1.10.005 e conta contábil 2.1.10.006) e tributárias (conta contábil 2.1.10.006) para os saldos apresentados em 31/12/2019 e em 31/12/2020;

9. Relatório de contas a pagar (conta contábil 2.1.10.001), individualizado por fornecedor/título, com data de emissão e data de vencimento;

10. Relatório da assessoria jurídica, com a relação de processos judiciais, com estimativas de valor e de probabilidade de êxito das causas (remota, possível e provável), inclusive vinculados aos depósitos judiciais existentes (conta contábil 1.2.21).

11. Balancete encerrado em 28/02/2021.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que o valor da causa é baixo, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha na procedência parcial dos pedidos formulados pelos autores/apelantes/apelados, pois, em que pese alegação de que
os documentos solicitados para a realização da Assembleia Geral foram disponibilizados a todos os sócios, e que não houve violação ao artigo 1.078 do Código Civil, a verdade é que a parte requerida recusou-se a fornecer todos os documentos contábeis por livre espontânea vontade, até mesmo porque disponibilizou os documentos em formato digital logo após a determinação judicial pleiteada em decisão liminar.

O a
rt. 1.021 do CC dispõe que, salvo “
estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade”
.

No caso, é direito do autor-apelado, na qualidade de sócio (contrato social de id no 224281704), ter acesso aos documentos relativos à sociedade, que estão em poder de seus administradores, objetivando resguardar os seus interesses.

Nesse contexto, patente o interesse processual do autor-apelado, tanto que notificou extrajudicialmente os réus e não obteve sucesso na exibição dos documentos, ficando evidente a recusa na exibição (Cf. Id. no 224281661).

Quanto
à irresignação do autor alegando que
a requerida apresentou a documentação de forma parcial, descumprindo a ordem judicial ao não fornecer os itens 5 e 9 solicitados, anoto que, não assiste razão o ora apelante, uma vez que restou cabalmente comprovado que, na época em que foi deferida a tutela de urgência, a requerida apresentou todos os documentos digitabilizados, conforme consta na petição de Id. no 224281695.

Também não há que se falar em anulação da assembleia geral ordinária, uma vez que as deliberações sobre as contas e administração da sociedade empresarial sequer foram aprovadas, conforme consta na ata da assembleia realizada no dia 12.04.2021 (Cf. Id. no 224281718).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os apelos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025